Tribunal: TJDFT
Processo: 0722138-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722138-84.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE DIEGO VIEIRA DE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO INCISO I DO §2o DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ARI no 20180020058025, da Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei n.o 13.654/18, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.2. Declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei n.o 13.654/18 deve prevalecer a redação original do inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal, e, por consequência, a condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, sustenta que o acórdão recorrido, ao entender inconstitucional o artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, § 2o, do artigo 157, do Código Penal, violou o artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009